Tribunal: TJSP
Processo: 2061017-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento - competência - locação de imóvel comercial - distribuição de anterior recurso de agravo de instrumento à c. 28a Câmara de Direito Privado desta e. Corte envolvendo embargos à execução fundados na mesma relação jurídica - art. 105, "caput" e §§1o e 3o, do Regimento Interno - ordem de redistribuição- recurso não conhecido.